Tribunal: TJDFT
Processo: 0723417-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO JUDICIAL ANTERIOR. COISA JULGADA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRENTES. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissões, contradições e obscuridade inocorrentes, pois o acórdão analisou toda a matéria apresentada, de forma clara e coerente.
2. O acórdão construiu o fundamento teórico para reconhecer que a questão da impenhorabilidade do imóvel reconhecido como bem de família está acobertada pela coisa julgada, além da ausência de comprovação de que o executado possui outros imóveis em seu nome, o que poderia, em tese, afastar a impenhorabilidade já reconhecida judicialmente.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5 Litigância de má-fé não configurada, pois a embargante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.